Tribunal: TJBA
Processo: 8051044-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051044-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: OSEIAS MARIA DE JOSÉ e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREIITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). DEMORA JUSTIFICADA PELA CONDUTA DO RÉU E PECULIARIDADES DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Oséias Maria de José contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência de revisão periódica, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva por mais de 5 anos e 3 meses, sem realização do julgamento em plenário, caracteriza excesso de prazo; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação periódica da custódia, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, gera nulidade automática da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pela soma aritmética dos prazos processuais.

A demora no andamento do feito decorre da postura do réu, que permaneceu foragido por 14 anos, e dos recursos interpostos pela defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal imputável ao Judiciário.

C
onsoante informado pelo juízo de primeiro grau,
a pauta da audiência está

prevista
para novembro de 2025, no âmbito do Projeto TJBA + Júri
, restando, assim, superada a alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência de designação da sessão plenária.

O prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, CPP, não possui caráter peremptório, de modo que eventual atraso não implica nulidade automática da prisão preventiva, devendo ser analisado à luz da razoabilidade.

Estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime (homicídio cometido com qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando o longo período em que o réu permaneceu foragido.

A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP quando presentes os requisitos da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo da prisão cautelar somente configura constrangimento ilegal quando decorre de desídia do Judiciário ou do Ministério Público, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos.

O prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, CPP, não possui caráter peremptório, de modo que eventual atraso não implica nulidade automática da prisão preventiva, devendo ser analisado à luz da razoabilidade.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente em crimes graves e diante da fuga prolongada do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 95.844/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/06/2018; STJ, AgRg no HC 692.333/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/09/2021; STJ, HC 368.201/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 15/12/2016; TJ-BA, HC 0026163-12.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 21/02/2018; TJ-MS, HC 1412555-25.2021.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 30/08/2021; TJ-MT, HC 1003547-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 31/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8051044-33.2025.8.05.0000
, da comarca de
IGUAI
– BA
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como paciente,

OSEIAS MARIA DE JOSÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E, NO MÉRITO,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto condutor.